Tribunal: STF
Processo: HC 123066
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADEQUAÇÃO. O fato de o Superior Tribunal de Justiça haver inadmitido o recurso especial não o torna imune à impetração. 



    REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – PARÂMETROS. O regime de cumprimento da pena é fixado a partir das circunstâncias judiciais – artigo 33, § 3º, do Código Penal.



    PRESCRIÇÃO – EXECUÇÃO – PENA – RESÍDUO. Uma vez iniciado o cumprimento da pena, descabe cogitar de prescrição no que se considera, para tanto, o restante que sobeja.